Tribunal: TJMT
Processo: 0003486-69.2012.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003486-69.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA E INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS – RENÚNCIA ADVOGADO NÃO NOTIFICADA AO CLIENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIR PATRONO – INÉRCIA – ÔNUS PROCESSUAL – MÉRITO - CHEFE DO CIRETRAN – APREENSÃO DE VEÍCULOS PELA POLÍCIA MILITAR - LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS SEM O RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 10º E 11º,
CAPUT,
DA LIA - SANÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DANO AO ERÁRIO DE PEQUENA MONTA - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Embora o Recorrente alegue a ausência de prova na liberação, essa restou devidamente comprovada ao ponto que as motocicletas eram apreendidas e, passava-se algum tempo eram apreendidas novamente, onde se verificava que penalidade alguma da causa de apreensão anterior era solucionada, e também não eram recolhidos os encargos fiscais.

2. Hipótese na qual resta caracterizada ofensa, do recorrente ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e enquadramento nos art. 10º,
caput
e 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

3. A dosimetria das sanções deve considerar a extensão do dano, o grau de lesividade e gravidade da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jonas Manoel de Souza, em face de sentença, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente os pedidos condenando o apelante por ato de improbidade administrativa, e as seguintes sanções:

(i)

ressarcir o dano ao erário integralmente, no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais);

(ii)

suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, ressalvando-se que a eficácia da medida é condicionada ao trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 20, da Lei n. 8.429/92;

(iii)

pagamento de multa de 20 (vinte) vezes o valor do salário percebido pelo agente à época, na condição de chefe da Ciretran de Barra do Bugres e;

(iv)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Informa o recorrente que o
parquet
ingressou com Ação Civil Pública, consubstanciado no Inquérito Policial n. 2590-033, que apurou infração penal, e atos de improbidade administrativa cometido pelo apelante quando estava na chefia do CIRETRAN, ao argumento que alguns veículos que eram apreendidos em decorrência de irregularidades pela Polícia Militar, não eram registrados no sistema do DETRAN, e tenham sido restituídos sem as formalidades legais, sem o pagamento de impostos e taxas, com propósito de vantagem indevida financeira e favores políticos.

Aduz, a prejudicial de prescrição intercorrente ao argumento de que o processo demorou mais de 05 anos para ser julgado, uma vez que foi ajuizado em 2012 e a sentença ocorreu apenas em 2018.

Arguiu preliminarmente a falta de documentos comprobatórios dos atos ímprobos, e ainda a nulidade processual por cerceamento de defesa diante da ausência de alegações finais da defesa.

Afirma a ausência de dolo, bem como justa causa para condenação, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da multa ou mesmo pelo reconhecimento de seu valor excessivo.

Ao final pugna, pelo acolhimento da prejudicial, preliminar, e no mérito postula o provimento do recurso com o fito de afastar a condenação ou mesmo a redução.

Contrarrazões do Ministério Público ao id n. 3974207 e 3974208.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo ao id n. 59289495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente aduz a prescrição intercorrente ao argumento de que o processo demorou mais de 05 anos para ser concluído, uma vez que a ação foi ajuizada em 2012 e a sentença foi proferida apenas em 2018.

Ledo engano.

Sabe-se que a prescrição é instrumento hábil a derruir situações jurídicas que não foram exercidas dentro do lapso temporal fixado em lei.

No caso dos autos é incontroverso que o feito foi ajuizado no prazo de 05 anos estabelecidos na Lei de Regência.

A própria fundamentação do recorrente traz contra-argumento apto a afastar a prejudicial de mérito, cito trecho: “O art. 23 do Lei n.° 8.429/92 regu1a o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa. Logo, não haverá prescrição se a ação foi ajuizada no prazo, tendo demorado, contudo mais que 05 anos do ajuizamento para ser julgada (STJ. 2° Turma. REsp 1.289.993/R0, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19/O9/2013).”

Nesse sentido, extrai-se que o art. 23 da Lei 8.429/1992, que regula o prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa, não possui comando a permitir a aplicação da prescrição intercorrente nos casos de sentença proferidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento ou do ato citatório na demanda.

Cumpre assinalar, desde logo, que ao interpretar o art. 37, § 5º, da CF/88, o STF entendeu que são imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) –
RE 852475/SP
, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018, com repercussão geral – tema 897.

Desse modo, por amor ao debate, intentada a ação no lastro prescricional, a demora na conclusão do julgamento, não caracterizada por inércia do titular da ação, mas face a singularidade do caso em concreto e a sobrecarga do mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Colho precedente do Tribunal da Cidadania, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 1.
O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa, já consolidou entendimento no sentido de que não se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto referido dispositivo legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
Precedente: REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, firmou a ocorrência da pratica do ato administrativo previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, diante da presença de dolo. Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fáticoprobatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 580.434/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2017. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 962059 / PI – Ministro Benedito Gonçalves – Primeira Turma – STJ – Dje 29/05/2017)

Assim, em sintonia com o parecer, rejeito a prejudicial.

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, aduz o recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez que não ofereceu as suas alegações finais.

Em consulta aos autos, verifica-se que o juízo determinou a intimação das partes a fim de que apresentassem os seu memorais ao id n. 3974072, após concluída a instrução processual.

Ofertados os memoriais pelo representante do Ministério Público, sobreveio a renúncia do advogado não comunicada ao cliente, mesmo sabido do encargo de fazê-lo.

Impõe destacar que durante os 10 (dez) dias subsequentes, se necessário for para evitar prejuízo, o advogado continuará a representar o mandante, e mais, se o advogado renunciar ao mandato, sem que tenha realizado prova da comunicação da renúncia ao mandante, esta “renúncia” não produz qualquer efeito jurídico.

Mesmo assim, embora a falha do patrono, verifica-se que o juízo
a quo,
propiciando a ampla defesa, oportunizou ao recorrente regularizar a sua representação processual, tendo esse sido intimado pessoalmente, não o fez, conforme certidão de id n. 3974157, devendo sustentar o seu ônus processual.

Desse modo, adentrando ao caso em concreto, e não vislumbrando o cerceamento invocado, em sintonia com o parecer, rejeito preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS ATOS ÍMPROBOS

A preliminar, invocada se confunde com o mérito e conjuntamente com esse será agraciada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Do caderno processual, constata-se que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, interposta pelo Ministério Público, aponta como ato ímprobo a conduta do Requerido, ora Apelante, consubstanciada no fato de que, estando esse na condição de Chefe da Ciretran de Barra do Bugres, liberava veículos apreendidos legalmente pela Polícia Militar de forma irregular e, em algumas situações, cobrava vantagem pecuniária indevida do proprietário do veículo.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, por entender configurada a violação ao art. 10º, inciso X, e artigo 11, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa, condenando os Requerido às seguintes sanções:

(i) ressarcir o dano ao erário integralmente, no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais);

(ii) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, ressalvando-se que a eficácia da medida é condicionada ao trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 20, da Lei n. 8.429/92;

(iii) pagamento de multa de 20 (vinte) vezes o valor do salário percebido pelo agente à época, na condição de chefe da Ciretran de Barra do Bugres e;

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inicialmente, quanto a arguição do recorrente da falta de documentos probatórios, embora as razões apresentadas em sede recursal, vislumbro que razão não assiste ao recorrente, sobre a ótica do caso em concreto, o Ministério Público Estadual, logrou êxito em demonstrar, que os veículos apreendidos não eram registrados no sistema do DETRAN.

Consoante a legislação própria, todos os veículos apreendidos deveriam ser inseridos no aludido sistema, a fim de possibilitar não só o controle das apreensões, mas também a emissão das guias das taxas devidas para a liberação das motocicletas e veículos, o que não ocorreu durante a sua gestão naquela repartição.

Nesse sentido extrai-se do artigo 262, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua:

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

[...]

§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

[...]

Em depoimentos colhidos em sede de inquérito, e da inquirição do próprio recorrente, restou provado que esse não fazia o registro no sistema próprio do DETRAN, valendo-se de mecanismo arcaico, ou seja, utilizava um livro para registro, fato que deixava de se ter o controle informatizado e público das apreensões realizadas pela Polícia Militar.

Embora essa irregularidade não baste para configurar ato de improbidade, a questão não para por aí, uma vez que das provas colacionadas ao caderno processual revela-se a conduta reiterada do apelante na liberação de veículos, sem a devida regularização administrativa, sem o recolhimento do encargo tributários e penalidade, mas sim, em troca de vantagem pessoal (propina), ou mesmo de favores políticos.

Nesse sentido, colhe-se do depoimento do adolescente A. da L. M., na fase de inquérito policial e colacionado aos autos a título probatório:

“[...] afirma que teve sua motocicleta Yamaha YBR apreendida por três vezes, sendo que a primeira vez foi no mês de fevereiro de 2012, não se recordando a data; seu amigo ALISON estava no ‘racha de som’ que estava ocorrendo defronte do Salão de Festas Coliseu, quando foi abordado pelos policiais militares e teve sua motocicleta apreendida, pois estava com a documentação da moto atrasada, sem os retrovisores e sem placa de identificação; que o declarante disse ao seu amigo ALISON que teria que conseguir retirar a moto, pois a mesma estava sob responsabilidade dele; que o declarante afirma que ALISON negociou com o JONAS, vulgo ‘JOANINHA’, a retirada da moto, não sabendo informar a quantia paga pelo ALISON, sendo que ficou para o declarante pagar apenas o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pagar o guincho, sendo que ALISON retirou a moto apreendida e entregou-a para o declarante nas mesma condições em que foi apreendida; que o declarante afirma que a segunda vez em que sua motocicleta foi apreendida foi no dia 25/05/2012, onde foi abordado por policiais militares, quando conduzia sua motocicleta YAMAHA YBR, sendo que naquele momento teve sua motocicleta novamente apreendida, por ser menor de idade e não possuir habilitação, bem como, pelo motivo de sua motocicleta estar sem placa de identificação, com os documentos atrasados e sem retrovisores; que o declarante afirma que, por ser do conhecimento de todos dessa cidade que ‘JOANINHA’ retira e entrega às pessoas as motos apreendidas de forma irregular, o declarante procurou o ‘JOANINHA’, chefe da 8ª Ciretran, e conversou com o mesmo, sendo que o ‘JOANINHA’ lhe disse para procurá-lo em sua loja chamada Ciclo Motos, sendo assim o declarante foi até a loja do ‘JOANINHA’ e este disse que poderia resolver a situação do declarante, porém, teria que esperar um pouco, pois dependeria também de outros funcionários; que ‘JOANINHA’ solicitou do declarante a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e disse ao declarante que quando conseguisse tal quantia que lhe procurasse; que no dia seguinte o declarante estava de posse da quantia solicitada pelo JOANINHA e foi até o seu estabelecimento comercial e lhe entregou a quantia solicitada pelo JOANINHA; que no dia seguinte o JOANINHA ligou no telefone do declarante, de número (065)9626-2731, sendo que ligava direto do seu telefone pessoal de número (065)9966-7847, após o expediente, e disse que era para o declarante lhe procurar no dia seguinte direto na Ciretran e após o expediente, sendo assim o declarante obedeceu as ordens do JOANINHA, porém o mesmo não entregou a motocicleta no dia combinado, pois o JOANINHA lhe informou que havia algumas pessoas de Cuiabá fazendo fiscalização na Ciretran; que no dia seguinte novamente o JOANINHA não lhe entregou a moto, pois disse que estava em Cuiabá; que o declarante afirma que, passados uns quatro dias, o JOANINHA ligou novamente em seu celular dizendo que naquele dia sua motocicleta seria liberada; que o declarante afirma que pegou sua motocicleta na Ciretran, após o expediente, não se recordando a data, porém informa que pegou a moto nas mesmas condições em que havia sido apreendida, tais como, com as multas, sem placa de identificação, sem retrovisores e com os impostos atrasados; que o declarante afirma que a terceira vez que sua moto foi apreendida foi no dia 26/07/2012, bem como, afirma que no dia 27/07/2012 foi chamado para prestar informações no Comando Regional da Polícia Militar desta cidade, onde informou todo o ocorrido sobre sua motocicleta e sobre a liberação da mesma através do JOANINHA, Chefe da 8ªCiretran dessa cidade, sendo que passado aproximadamente uma semana foi chamado para comparecer na Promotoria de Justiça desta cidade; que o declarante afirma que dois dias após ser chamado na Promotoria de Justiça o JOANINHA começou a passar na frente da sua casa, bem como, no segundo dia, passou novamente na casa do declarante e pediu para falar com o mesmo, mas devido estar trabalhando, estando em casa somente seu cunhado EDILSON, sendo que este disse para o declarante que o JOANINHA queria falar com o declarante, bem como afirmou que, em certa hora, o seu cunhado mexia em seu celular e o JOANINHA disse ‘VOCÊ NÃO ESTÁ GRAVANDO, NÉ?’, sendo que o cunhado do declarante disse que não e o JOANINHA saiu, deixando recado de que não era para o declarante se preocupar, pois arrumaria um advogado para o mesmo; que no dia seguinte o JOANINHA foi até o Mercado Regional, onde o declarante trabalha, e este disse que queria falar com o mesmo, sendo que o funcionário FERNANDO chamou o declarante e este foi atender o JOANINHA; que de imediato o JOANINHA pediu para falar com o declarante fora do mercado, para sair fora da visão das câmeras do mercado e o declarante ficou conversando com o mesmo pelo lado de fora do mercado, no canteiro, do outro lado da rua do mercado; que o JOANINHA lhe disse que era pra ter avisado que havia sido chamado na Promotoria de Justiça, bem como pediu para o declarante mudar o depoimento fornecido no Comando Regional da Polícia Militar e na Promotoria, quando fosse chamado pelo juiz, dizendo ainda que valia somente o que iria dizer na frente do juiz; que o JOANINHA disse para o declarante dizer que estava sob pressão e por este motivo havia dito aquelas coisas e disse para o declarante mentir que havia entrado no pátio da Ciretran no período da noite e furtado a motocicleta e em troca contrataria para o declarante um advogado; que logo sua irmã MAIARA, que também trabalha no mercado, chegou até onde o declarante estava conversando com o JOANINHA e perguntou o que estava acontecendo, momento em que o JOANINHA disse para sua irmã que estava conversando com o declarante para arrumar um jeito ‘QUE FICASSE BOM PARA ELE E PARA O JOANINHA’, sendo que ao final disse ‘ENTÃO TÁ CERTO NÉ’, e um rapaz que o declarante não conhece chamou o JOANINHA e este saiu; que o declarante afirma que a sua irmã ficou preocupada com a situação e ligou para sua mãe que mora em Poconé/MT, sendo que disseram que não era para atender as exigências do JOANINHA, pois iria prejudicar o declarante, vez que não havia feito nada de errado; que o declarante afirma que nesta data, 23/08/2012, por volta das 15:00 horas, enquanto aguardava ser chamado nesta delegacia, o JOANINHA apareceu nesta delegacia e ficou sentado do outro lado, pois ao lado do declarante estava sentada sua irmã e uma outra pessoa que também aguardava; que o declarante afirma que o JOANINHA lhe chamou e disse para sentar ao lado do mesmo, sendo que começou a perguntar se o declarante havia sido chamado ‘SOBRE AQUELE NEGÓCIO’ e o declarante balançou a cabeça dizendo que sim; que o declarante afirma que quase não conseguia entender o que o JOANINHA dizia, pois falava muito baixo, porém o declarante conseguiu escutar o JOANINHA dizendo que iria chamar um advogado para o declarante, sem a solicitação do mesmo; que o declarante afirma que está com medo das atitudes do JOANINHA, pois teme em acontecer algo consigo ou com sua família, bem como afirma que sua família também está preocupada com o declarante; que o declarante afirma estar com medo do JOANINHA, pois fala com tom de ameaça e fica lhe perseguindo em sua casa e no trabalho.”

Colhe-se também da oitiva do adolescente ALISON GEOVANI TAQUES DOS SANTOS, mencionado pela testemunha anterior:

“Que o declarante afirma que emprestou a motocicleta YAMAHA YBR, de cor preta, de propriedade do seu amigo ANDERSON, para ir até o Coliseu Eventos, onde ocorria um ‘racha’ de som automotivo, num domingo à tarde; que o declarante afirma que estava saindo do evento, no momento em que acabou a gasolina da motocicleta, momento em que os policiais militares abordaram o declarante e pediram o documento da motocicleta e a habilitação do declarante, sendo que este disse que não possuía habilitação para dirigir (CNH) e estava com a motocicleta emprestada, momento em que os policiais apreenderam a motocicleta; que a motocicleta apresentava diversas irregularidades, sendo que estava sem painel, sem rabeta, sem retrovisor, sem setas e sem placa de identificação, bem como o declarante não estava portando o documento CRV; que o declarante ligou para o ANDERSON e lhe informou que a moto do mesmo estava apreendida, sendo que o ANDERSON disse para o declarante ‘se virar’, pois era responsabilidade do declarante e queria a moto de volta; que o declarante afirma que conhecia JOANINHA, pois o mesmo era proprietário da Ciclo Motos, e então resolveu procurar seu colega GENIVALDO, vulgo ‘PÓ’, que também possuía uma oficial mecânica de motos, conhecida por Maracanã Motos, e conversou com o mesmo pedindo para o GENIVALDO conversar com o JOANINHA; que o declarante afirma que todos os dias ia até a oficina de GENIVALDO e lhe perguntava sobre a moto; que passado uma semana e meia, o declarante foi até o GENIVALDO saber se o JOANINHA iria ou não liberar a motocicleta do ANDERSON, e a motocicleta de ANDERSON já estava na oficina mecânica de GENIVALDO; que a motocicleta estava do mesmo jeito que foi apreendida, ou seja, sem placa, sem painel, sem retrovisor; que o declarante afirma que GENIVALDO lhe disse que teria que pagar apenas a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) referente às despesas do guincho; que o declarante afirma que entregou pessoalmente o dinheiro na Loja Ciclo Motos, de propriedade do JOANINHA, sendo que deixou essa quantia com um dos funcionários, o qual não se recorda quem seja; que o declarante afirma que o ANDERSON foi buscar a motocicleta na mecânica do GENIVALDO; que o declarante afirma não ter negociado a liberação da motocicleta diretamente com o JOANINHA, porém tem conhecimento de que o JOANINHA liberava ilegalmente as motos que ficavam apreendidas na Ciretran.”

O recorrente embora tente descaracterizar os depoimentos da sede de inquérito, não possui razão, uma vez que os mesmos depoimentos serviram como fundamentação para sua condenação na esfera criminal.

Desse modo embora o Recorrente alegue a ausência de prova na liberação, essa restou devidamente comprovada ao ponto que as motocicletas eram apreendidas e, passava-se algum tempo eram apreendidas novamente, onde se verificava que penalidade alguma da causa de apreensão anterior era solucionada, e também não eram recolhidos os encargos fiscais.

Não obstante o recorrente alegue que qualquer servidor poderia ter feito a liberação as testemunhas provaram que o contato era pessoal com o recorrente, inclusive o próprio funcionário da empresa do recorrente confirmou o repasse de valores, confirmando a desonestidade e o dolo.

Consta dos autos, agora prova da própria instrução processual que a testemunha Maria Maciel Ferreira disse que embora a sua motocicleta esteja ainda presa, conversou diretamente com o Sr. Jonas para que liberasse a motocicleta, sem a contraprestação de vantagem indevida ou de pagamento de encargos, o que foi feito.

É dos autos também, que a testemunha Jeferson Vieira da Silva disse que teve uma motocicleta apreendida e falou com o requerido que, à época, era o chefe da Ciretran de Barra do Bugres que prontamente liberou a motocicleta para a testemunha, mesmo sem a apresentação de CNH, e que embora havia pendência de encargos para pagar, não pagou nada para ter a motocicleta liberada.

Quanto a alegação de que não houve danos ao erário e do enriquecimento sem causa do Poder Público, essa não se sustenta também, pois as liberações se davam sem o devido recolhimentos dos encargos administrativo e tributários, gerando o dano estabelecido em R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais).

Analisando detidamente as provas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado nos autos a exigência de vantagem ilícita para liberação dos bens, ressaltando que as provas testemunhais supramencionadas são categóricas em afirmar.

Como bem asseverado em sentença, o recorrente ofendeu dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições porquanto o ato praticado por ele objetivou o fim proibido em lei, diverso daquele previsto na regra de competência (critério subjetivo), nos termos do artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92.

No que tange a alegação de inconstitucionalidade da multa, O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional o trâmite da Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/92, quando do julgamento da ADI 2182.

Registre-se que a observância, pelo administrador, dos princípios constitucionais é norma fundamental e inarredável do exercício das atividades administrativas, consistindo, assim, em parâmetros de validade da conduta administrativa.

Ademais, este dispositivo constitucional encontra-se reforçado pelo art. 4º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), que determina como dever de todos os agentes públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, o exercício das suas funções em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista sempre o interesse público e o bem estar social.

Daí porque a Lei nº. 8.429/1992 traz como ato ímprobo também aqueles que violem os princípios da Administração Pública (art. 11), além daqueles que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º) e prejuízo ao erário (art. 10).

Com efeito, da análise do caso concreto, verifica-se que a conduta do recorrente, além de enriquecimento ilícito, afronta o princípio da legalidade e da moralidade, haja vista ter este se omitido de seu dever legal na administração dos bens apreendidos pela Polícia Militar.

Quanto à justiça da decisão buscada em recurso, vislumbro apenas razão ao recorrente quanto a dosimetria da pena aplicada.

De fato, a pena aplicada destoa do montante do prejuízo ao erário de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais), ao exemplo da multa fixada em 20 (vinte) vezes o valor do salário percebido pelo agente à época, motivo pelo qual merece prosperar o pedido alternativo do recorrente.

Registra-se, ainda, que as sansões aplicadas ao caso dos autos, quais sejam, ressarcimento integral do dano, no valor de R$805,00 (oitocentos e cinco reais).; suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e pagamento de multa de 20 (vinte) vezes o valor do salário percebido pelo agente à época, na condição de chefe da Ciretran de Barra do Bugres, se mostram desproporcionais e desarrazoáveis, a ensejar a sua adequação, ante o grau de lesividade e gravidade da conduta.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) REVISÃO DA SANÇÃO DE MULTA CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE DESPONTA CLARO O DESRESPEITO AOS VETORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. (...) 5. Ainda de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, ‘
a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais em que é manifesta a desproporcionalidade das sanções aplicadas’
(REsp 1.513.925/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017). Na hipótese em tela, desponta claro o desrespeito aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição da multa civil por parte da Corte de origem, sendo de rigor a sua redução, para o montante equivalente a 1 (uma) vez a última remuneração percebida pelo exercício do cargo de Secretário Municipal, com atualização monetária desde 20/1/1997 e juros de mora desde a citação. 6. Agravo interno parcialmente provido, com os consequentes provimentos parciais do AREsp e do próprio recurso especial, apenas para adequação da sanção de multa civil.” (STJ - AgInt no AREsp: 204721 SC 2012/0152686-1,
Relator
: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

No caso dos autos, levando-se em consideração
a extensão do dano causado (R$805,00)
e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como suficiente o ressarcimento integral do dano, acrescido de juros e correção monetária, e a pena de multa civil no valor equivalente à 10 vezes ao dano causado.

Nesse sentido colho, precedente deste Tribunal no mesmo sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
– PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PRESTADOR DE SERVIÇO - SIMULAÇÃO –
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 9º, CAPUT, DA LIA - SANÇÕES IMPOSTAS –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Restou suficientemente demonstrado que houve simulação, entre os requeridos, com a contratação de serviço sem a sua efetiva realização, para obtenção de vantagem indevida de dinheiro público.
2. Hipótese na qual resta caracterizada ofensa, por ambos os réus ao art. 37, caput, da Constituição Federal, e enquadramento nos art. 9º, caput e 11, caput, da Lei nº 8.429/92.
3
. A
dosimetria
das sanções deve considerar a extensão do dano, o grau de lesividade e gravidade da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0000326-33.2008.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

Sobre a sanção de suspensão do direito político, tenho que está entre as medidas mais gravosas dentre as sanções por ato de improbidade administrativa. No caso em exame, já temos o ressarcimento integral do dano e a pena de multa civil, como medida a ilidir a conduta.

Destarte, mostrando-se desarrazoadas, afasto a sanção de impedimento de contratação com o poder público e a suspensão dos direitos políticos, até porque, essa última punição já foi aplicada em decorrência dos efeitos da sentença penal condenatória.

Por fim, determino ainda a adequação da indisponibilidade de bens, aos limites da pena, ora redimensionada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, tão-somente para adequar as sanções impostas, conforme acima exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021